Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718166-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, GELDINILDES RIBEIRO BRITO D E S P A C H O Na petição de ID 60462539, a Defensoria Pública pugna pela deflagração do cumprimento de sentença. Intime-se o Distrito Federal, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator